Tribunal: TJBA
Processo: 0302283-17.2012.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302283-17.2012.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA ANGELICA SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAÇÃO DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A contratação sem concurso público é nulidade jurídica qualificada, cuja consequência se restringe ao desfazimento da relação, ressalvando-se, apenas, como efeito jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do FGTS vinculada em nome do trabalhador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ente contratante.

Considerado nulo o contrato, são devidos ao contratado os saldos de salário e os respectivos depósitos do FGTS, em relação ao período trabalhado, orientação firmada pelo STF no julgamento do RE n. 705.140/RS com repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0302283-17.2012.8.05.0250, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO e como apelada MARIA ANGELICA SANTANA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3